Tribunal: TJSP
Processo: 2019597-23.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Embargos de Declaração - Pretensão de esclarecimento sobre a base de cálculo da remuneração do administrador judicial, em razão da superveniente retificação do valor indicado no quadro geral de credores - Não obstante a superveniente revisão do passivo, dispensável o esclarecimento porque o colegiado considerou a dívida inicialmente informada pelas recuperandas, para fixação dos honorários (em

Ementa:
Embargos de Declaração - Pretensão de esclarecimento sobre a base de cálculo da remuneração do administrador judicial, em razão da superveniente retificação do valor indicado no quadro geral de credores - Não obstante a superveniente revisão do passivo, dispensável o esclarecimento porque o colegiado considerou a dívida inicialmente informada pelas recuperandas, para fixação dos honorários (em 36 parcelas de R$ 15.100,94) - Essa remuneração foi provisoriamente arbitrada, observando a necessidade de oportuna adequação - O critério fica preservado, até que sejam definitivamente arbitrados os honorários, ocasião em que também deverá ser sopesada a efetiva dimensão do passivo apurado - Embargos rejeitados, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração
no 2019597-23.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que são
embargantes VILLA NATIVA ALIMENTOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO
LTDA., ARQ VILLA NATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. e SP VILLA
NATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (em recuperação judicial) e
embargada BRASIL TRUSTEE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. - EPP
(administradora judicial).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos, com observação. V. U.", de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2019597-23.2020.8.26.0000/50000 - Campinas - Voto no 33237b
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2019597-23.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTES:
VILLA
NATIVA
ALIMENTOS
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÃO
LTDA.,
ARQ
VILLA
NATIVA
SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS LTDA. e SP VILLA NATIVA COMÉRCIO DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (em recuperação judicial)
EMBARGADA: BRASIL TRUSTEE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. -
EPP (administradora judicial)
COMARCA: CAMPINAS
Embargos de Declaração - Pretensão de esclarecimento sobre a
base de cálculo da remuneração do administrador judicial, em
razão da superveniente retificação do valor indicado no quadro
geral de credores - Não obstante a superveniente revisão do
passivo, dispensável o esclarecimento porque o colegiado
considerou a dívida inicialmente informada pelas recuperandas,
para fixação dos honorários (em 36 parcelas de R$ 15.100,94) -
Essa remuneração foi provisoriamente arbitrada, observando a
necessidade de oportuna adequação - O critério fica preservado,
até que sejam definitivamente arbitrados os honorários, ocasião
em que também deverá ser sopesada a efetiva dimensão do
passivo apurado - Embargos rejeitados, com observação.
VOTO No 33237
1 - Cuida-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão a fls. 911/922, que, por maioria, deu provimento
em parte ao agravo de instrumento interposto pelas recuperandas,
assim ementado:
"Recuperação judicial - Decisão que fixou a remuneração do
administrador judicial no patamar de 3,5% do passivo da
recuperação, em 36 parcelas mensais de R$ 20.328,18 -
Inconformismo das recuperandas - Acolhimento em parte - O
processo está em fase inicial e, assim, há dificuldade na
aferição da extensão e complexidade do trabalho a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2019597-23.2020.8.26.0000/50000 - Campinas - Voto no 33237b
3
desenvolvido - Pertinência na fixação de honorários provisórios,
com oportuna adequação, à luz das atividades efetivamente
realizadas, por ocasião da homologação do resultado da
assembleia de credores - Precedentes desta C. Câmara
Julgadora - Tendo em vista que se trata de grupo societário e
que a fase inicial de verificação de créditos e fiscalização da
administração das atividades das devedoras (com relatório a
cada trinta dias) demanda trabalho complexo, razoável que os
honorários sejam provisoriamente fixados em 2,6% da dívida
submetida à recuperação, a ser pago em 36 parcelas de R$
15.100,94, até a oportuna deliberação, em caráter definitivo -
Decisão reformada - Recurso provido em parte."
As embargantes (recuperandas) falam em pertinência
do esclarecimento a respeito da base de cálculo dos honorários do
administrador judicial. Em síntese, destacam que, após retificação
do quadro de credores, o valor da dívida submetida à recuperação
judicial foi reduzido, de R$ 21.000.000,00, para R$ 13.915.668,14,
conforme edital publicado em agosto de 2020. Pontuam que, "com a
alteração da base de cálculo de forma significativa, hoje 2,6% da dívida
importa em R$ 361.807,37, ou seja, resultaria no pagamento pelas Agravantes
de 36 parcelas de R$ 10.050,20, e não mais de R$ 15.100,94, portanto,
uma diferença total de nada menos que R$ 181.826,37".
É o relatório do necessário.
2 - A atenta leitura do aresto embargado revela que a
remuneração do administrador judicial foi provisoriamente arbitrada,
observando a necessidade de "oportuna adequação, à luz das atividades
efetivamente realizadas, por ocasião da homologação do resultado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2019597-23.2020.8.26.0000/50000 - Campinas - Voto no 33237b
4
assembleia de credores".
Nada obstante a superveniente revisão do montante
do débito submetido à recuperação judicial, o colegiado considerou
a dívida inicialmente informada pelas recuperandas ("além do valor do
passivo em torno de vinte milhões de reais e do expressivo número de credores
(fls. 165/177), para as quatro sociedades recuperandas (Grupo Villa Nativa)"),
com expressa conclusão de que "a fase inicial de verificação de créditos e
fiscalização da administração das atividades das devedoras (com relatório a
cada trinta dias) demanda trabalho complexo, razoável que os honorários sejam
provisoriamente fixados em 2,6% da dívida submetida à recuperação judicial, o
que resulta em R$ 543.633,74, a ser pago em 36 parcelas de R$ 15.100,94, até
a oportuna deliberação, em caráter definitivo, nos moldes retro indicados".
Com efeito, diante do caráter provisório dos honorários
fixados e da determinação do valor (36 parcelas de R$ 15.100,94,
então equivalente a 2,6% do passivo) é dispensável o esclarecimento
pretendido, pois prevalece o montante indicado no julgado, até que
sejam oportuna e definitivamente arbitrados, ocasião em que
também deverá ser sopesada a efetiva dimensão do passivo
apurado. É a observação que se faz.
Em suma, nada há para ser aclarado.
3 - Ante o exposto, rejeitam-se os embargos, com
observação. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator